Tribunal: TJMT
Processo: 1007194-56.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
MANDADO DE SEGURANÇA N. 1007194-56.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: GABRIELA FERNANDES BARROS (DEFENSORIA PÚBLICA)
IMPETRADO: JUÍZO DO 1o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS – MT
Vistos, etc.
Da análise do feito, verifica-se que foi interposto recurso ordinário (ID n. 81614452) endereçado à vice-presidência deste egrégio Tribunal, porém este equivocadamente foi remetido à esta Relatoria.
Deste modo, tendo em vista ser esta Relatoria incompetente para determinar a intimação do recorrido para, em 15 (quinze) dias, apresentar as contrarrazões, nos termos do disposto no artigo 1.028, §2o do Código de Processo Civil de 2015, determino a redistribuição do feito para a vice-presidência deste egrégio Tribunal de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 5 de abril de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora